Tribunal: STF
Processo: RE 89991
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
Militar reformado. Revisão do ato de inativação.
II - Mandado de segurança. Se admitiu expressamente o julgado o uso de outra via, não a do Mandado de Segurança, certo que não faz coisa julgada. Exegese do art. 15, da Lei nº 1.533/51. Súmula 304.
III - Recurso extraordinário não conhecido pela inocorrência de seus pressupostos constitucionais.